Tribunal: TJDFT
Processo: 0732917-88.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. INDULTO NATALINO. DECRETO No 12.338/2024. COMETIMENTO DE FALTA GRAVE NOS 12 MESES ANTERIORES À PUBLICAÇÃO DO DECRETO. HOMOLOGAÇÃO POSTERIOR. IMPEDIMENTO AO BENEFÍCIO. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME:
1. Agravo interposto pelo Ministério Público contra decisão da Vara de Execuções Penais, que reconheceu o indulto e o estendeu às penas de multa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2. A questão em discussão consiste em definir se o cometimento de falta grave no período de 12 meses anteriores à publicação do Decreto no 12.338/2024 impede a concessão do indulto, ainda que a homologação judicial da infração tenha ocorrido em momento posterior.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. O indulto é ato de clemência do Presidente da República, com fundamento no art. 84, inciso XII, da Constituição Federal, e a sua concessão exige o cumprimento dos requisitos objetivos e subjetivos previstos no decreto presidencial.
4. O art. 6o do Decreto no 12.338/2024 condiciona a concessão do indulto à inexistência de sanção por falta grave cometida nos 12 meses anteriores a 25/12/2024, sem exigir que a homologação judicial ocorra no mesmo período.
5. A jurisprudência do TJDFT e do STJ é firme no sentido de que o marco temporal se refere ao cometimento da falta grave, e não à sua homologação judicial, sendo esta possível em momento posterior.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e provido.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 84, XII; CP, art. 107, II; Decreto no 12.338/2024, arts. 6o, 9o, XV, e 12, § 2o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2025468, 0725858-49.2025.8.07.0000, Rel. Des. Arnaldo Corrêa Silva, 2a Turma Criminal, j. 24.07.2025, DJe 04.08.2025; TJDFT, Acórdão 2028660, 0711292-95.2025.8.07.0000, Rel. Des. Cruz Macedo, 3a Turma Criminal, j. 31.07.2025, DJe 13.08.2025; TJDFT, Acórdão 2017266, 0721732-53.2025.8.07.0000, Rel. Des. Jair Soares, 2a Turma Criminal, j. 03.07.2025, DJe 12.07.2025; TJDFT, Acórdão 2014438, 0719578-62.2025.8.07.0000, Rel. Des. Gislene Pinheiro de Oliveira, 1a Turma Criminal, j. 26.06.2025, DJe 03.07.2025; STJ, AgRg no HC n. 975.718/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5a Turma, j. 30.04.2025, DJEN 07.05.2025; STJ, AgRg no HC n. 956.684/SP, Rel. Min. Messod Azulay Neto, 5a Turma, j. 12.03.2025, DJEN 18.03.2025; STJ, AgRg no REsp n. 1.757.968/MG, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, 6a Turma, j. 12.06.2023, DJe 14.06.2023.